Tribunal: TJPA
Processo: 0021235-90.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0021235-90.2018.8.14.0401
ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: BRUNNO PÉRCIO DA SILVA FERREIRA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Apesar de ter restado comprovada a materialidade, não há prova da autoria, sendo o depoimento da vítima convergente com o do réu no sentido de que este não a agrediu, sendo a lesão decorrente de ato da própria vítima. Absolvição mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0021235-90.2018.8.14.0401
ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: BRUNNO PÉRCIO DA SILVA FERREIRA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por representante do Ministério Público em desfavor de
BRUNNO PÉRCIO DA SILVA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica da Capital, que o absolveu, por falta de provas, da imputação da prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB.

De acordo com a denúncia, fls. 02/03, que no dia 12/08/2018, a vítima Aline Macedo da Silva teria sido agredida pelo ora apelado, com quem namorava há cerca de 01 ano e 05 meses; que o casal teria retornado de uma festa e no quarto passaram a discutir, momento em que o apelado passou a agredi-la fisicamente; que a vítima teria empurrado o apelado com o pé e este o torceu com força; que a genitora da vítima chamou a polícia, porém, que o agressor não foi detido.

Relatou que a ocorrência não foi a primeira, pois o apelado seria muito ciumento, razão pela qual a vítima teria decidido pôr fim no relacionamento sendo encaminhada a exame de lesão corporal.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CPB, bem como indenização à vítima pelo dano moral sofrido.

Resposta à acusação, às fls. 07/09;

Às fls. 13, Termo de Audiência, mídia às fls. 16;

Às fls. 15, Laudo Pericial;

Às fls. 17/18, em Sentença, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia e absolveu o ora apelado da imputação que lhe fora feita.

Em razões recursais, às fls. 19/21, requereu o Ministério Público reforma da sentença absolutória com fundamento na tese de existência de provas acerca da conduta delitiva do apelante, pois alega ter restado efetivamente comprovada a tipicidade da conduta perpetrada pelo apelado, sendo o depoimento da vítima, da testemunha e o exame de corpo delito acostado aos autos demonstrativo de tal.

Em contrarrazões, às fls. 28/31, v, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal, com consequente manutenção da decisão proferida em todos os seus termos.

Às fls. 103/110, o assistente da acusação apresentou contrarrazões ao recurso interposto manifestando-se pela manutenção da sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer às fls. 36/38, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença absolutória para que o ora apelado seja condenado sob a alegação de existência de provas suficientes para a condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Após analisar as provas constantes dos autos o magistrado singular concluiu não restarem presentes provas suficientes a uma condenação, tendo absolvido o apelado sob tal fundamento. Para uma melhor compreensão do quadro fático, trago excerto da decisão atacada, vejamos:
¿Quanto a materialidade delitiva, por sua vez, está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo delito nº 2018.01.005569-TRA (fl. 04), cuja descrição aduz: equimose irregular, esverdeada, na região deltoidea direita; edema traumático na região maleolar lateral esquerda; escoriação linear, em fase final de regeneração, na região lateral do terço médio da coxa esquerda; escoriação irregular, em fase de regeneração, na região patelar esquerda.
Em relação à autoria, no entanto, tenho que pairam dúvidas razoáveis se foi o réu o autor das agressões observadas na vítima ou se foi a própria ofendida que se lesionou no momento da confusão.
Ora, verifico que em sede policial, a ofendida afirmou que o acusado havia ido para cima dela a fim de lesioná-la, já em audiência de instrução e julgamento, por sua vez, a ofendida declarou não saber se o acusado agiu intencionalmente ou não. O réu, a seu turno, no interrogatório, aduziu que somente a segurou pelo pé, pois a ela estava chutando-o, mas em nenhum momento torceu o pé dela. De qualquer modo, entendo que não se pode afirmar convictamente que as lesões mencionadas no laudo foram originárias de ação praticada pelo réu.
Com efeito, muito embora partilhe do entendimento de que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância, suas declarações não foram sustentadas pelo conjunto probatório produzido. Ademais, a própria ofendida relatou não saber se o acusado teve a intenção de lesioná-la ou não.
(...) apesar da palavra da vítima ser relevante como elemento probatório, deve vir acompanhada por outros meios de provas idôneas, o que não ocorreu, não restando clara a autoria do delito, pelo que o decreto absolutório se impõe.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, por inexistirem provas que confirmem a autoria dos fatos relatados na denúncia; e tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, não resta outra alternativa senão acolher os argumentos da defesa para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER o réu BRUNNO PERCIO DA SILVA FERREIRA, já qualificado, da imputação do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9° do CPB, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.¿

Observa-se dos autos que a materialidade restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, fls. 15, e pelo depoimento da vítima, do réu e da testemunha, mídia às fls.16. Contudo, a autoria é duvidosa.

Em Juízo, a vítima afirmou acreditar que o réu não tinha intenção de lhe machucar; que acredita que ele segurou sua perna, mas, tão somente para se livrar dos chutes que estava desferindo nele, pois, após retornarem para casa e terem uma discussão.

O réu apresentou a mesma versão, afirmando que a vítima passou a chutá-lo e, em decorrência, segurou sua perna para fazer cessar a agressão, momento em que ela se lesionou, pois se debatia no intuito de o atingir, sendo esta a provável justificativa para as lesões que aparecem no exame de corpo de delito.

A testemunha, mãe da vítima, afirmou que ouviu uma discussão e um grito da filha, razão pela qual ligou para a polícia que compareceu ao local, mas, por entender não ter ocorrido crime, os policiais não conduziram o réu à delegacia, tendo a vítima, no dia seguinte, registrado a ocorrência.

Ressalte-se que todos os ouvidos em Juízo, réu, vítima e testemunha, afirmaram que o casal brigava constantemente, sendo difícil o convívio, mas que jamais houve agressão de qualquer natureza, assim como xingamentos ou ameaças à vítima.

O depoimento do réu corrobora aquele prestado pela vítima na medida em que afirma que não torceu seu pé e que as equimoses são decorrentes de atitude própria e vai ao encontro daquele na medida em que ela afirma que foi empurrá-lo com o pé e aconteceu a torsão.

Das provas judicializadas, percebe-se inexistir qualquer elemento que demonstre ter o réu agredido a vítima fisicamente a ponto de causar as lesões descritas no laudo médico, ou mesmo que tivesse deliberadamente torcido seu pé para produzir as lesões descritas, sendo, portanto, impossível condenar o réu uma vez que não há como se afirmar que elas sejam decorrentes da conduta que a ele fora imputada.

Assim, não havendo ratificação de qualquer das provas incriminadoras produzidas no inquérito e subsistindo dúvida razoável sobre o acontecimento, imperiosa a manutenção da absolvição, pois a condenação só há de persistir quando há certeza absoluta acerca dos fatos e as circunstâncias em que ocorreram e, apesar de certo que nos crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima tem especial relevância, certo também é que esta há de ser firme e não deixar dúvida acerca do evento, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não havendo prova da autoria, mantém-se a absolvição. Recurso desprovido. (TJ-GO - APR: 200249520108090091, Relator: Des. IVO FÁVARO, Data de Julgamento: 15/03/2018, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE: 2489 de 19/04/2018).

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora